Tribunal: TJMT
Processo: 1014518-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS RIBEIRO, ANTONIO LUIZ DE SOUZA, CLAUDETE SEGAL DOS SANTOS, CRISTIANE REGINA DA SILVA, DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, DERCIO ZOPELARO, EDUARDO DE CARVALHO, ERICA DE ALMEIDA BATISTA, EZIQUEL DE ALMEIDA, GENAIR DE FATIMA DE ALMEIDA RODRIGUES, IVETE MARAFICO DA SILVA, JOÃO ANDRE ROSA CABRAL, KLEBER CABRAL DE MELO, LAUDINEI BATISTA DE SAO MIGUEL, LEANDRO SOCORRO FRANCISCO, LUCINALVA SANTOS SOARES, MADALENA MARTINS, MAQUICIEL DE SOUZA, MARCOS BENEDITO DA SILVA, MARIA GENI DA SILVA, MARIA LUIZA DE SOUSA, MARIA NEUDA SANTANA DE CASTRO, MARIO SILVESTRE DOS SANTOS, MESCIAS MARTINS DE OLIVEIRA, OROZINO GONCALVES ADELINO, OSMAR BENVINDO TOMAZ, ROBERTO DE CARVALHO PERES, RODRIGO FERNANDO VICONA DE OLIVEIRA, ROSENI BENEDITA DE OLIVEIRA, VALDECIR COELHO VIEIRA, VANILDA DOS REIS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1001385-15.2017.8.11.0025, ajuizada por NELSON VARIANI INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA – EPP, rejeitou a preliminar arguida em sede de contestação, para que a lide fosse extinta, sem julgamento do mérito.
Para tanto, os agravantes aduzem que o Juízo a quo não aplicou a correta solução jurídica suscitada em sede de contestação, para que fosse declarada extinta a ação por falta de interesse de agir.
Alegam que, ao longo de toda petição inicial, a parte autora, ora agravada, não foi capaz de demonstrar o exercício de posse sobre o imóvel em questão, mas sim, tão somente, eventual direito de propriedade, o qual, portanto, se mostra inservível para a resolução da lide.
Pugnam pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que não foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, o teor da decisão hostilizada não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade insurgência em decorrência de decisão que rejeita a preliminar de inépcia da inicial.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS NA ORIGEM. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AQUELA RELACIONADA À EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. MATÉRIA NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO CONSTANTE DO ART. 1015 DO CPC/2015. Tendo em vista que a matéria tratada na decisão agravada, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial, não estão inseridas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1015 do CPC/2015, não cabe conhecer do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70083526285, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 19-12-2019)
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.